Tribunal: TJDFT
Processo: 0715410-04.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATERIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.

1. Os recorrentes opõem embargos de declaração alegando que o acórdão é omisso quanto à divisão das despesas com IPTU (vencidos e vincendos) e energia, que alega estar comprovadas nos autos.

2. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado que manifestou entendimento contrário à pretensão do embargante. Esta Turma Recursal analisou a prova e chegou à conclusão de que as despesas comprovadas são aquelas indicadas no acórdão embargado.

3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.

4. Quanto à obrigação do condômino sobre despesas futuras, não pode ser objeto de condenação prospectiva, cabendo às partes observar o disposto no art. 1.315 do Código Civil, conforme explicitado no acórdão embargado.

5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.